Tribunal: TJES
Processo: 5028205-68.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028205-68.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALFA SOLUCAO IMOBILIARIA LTDA
RECORRIDO: LETICIA DOS REIS FONTES VASCONCELOS e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028205-68.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo da Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ALFA SOLUÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA

RECORRIDOS:
LETICIA DOS REIS FONTES VASCONCELOS e JAKSON HENRIQUE CARVALHO DE VASCONCELOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE ALUGUEL. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL PINTADO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NOVA PINTURA NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DA CAUÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação proposta por LETICIA DOS REIS FONTES VASCONCELOS e JAKSON HENRIQUE CARVALHO DE VASCONCELOS em face de ALFA SOLUÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA, alegando, em síntese, que realizou um contrato de locação junto a requerida e foi pago uma caução no valor de R$ 5.600,00 que, conforme o contrato, seria devolvida ao término da locação. Contudo, a requerida, sob a alegação de que a pintura não estava adequada, devolveu somente a quantia de R$1.902,57. Desse modo, requerem os autores com a presente ação, a devolução do restante da garantia caução no valor de R$ 3.697,43 (três mil seiscentos e noventa e sete reais e quarenta e três centavos), bem como indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

2.
A sentença julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, nos seguintes termos:
“
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR a requerida a restituir aos requerentes a importância de R$ 3.615,00 (três mil seiscentos e quinze reais), com incidência de correção monetária desde o desembolso e juros a contar da citação e JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais
.”

3. Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, pleiteando a reforma do julgado. Em contrarrazões, pugna os Requerentes, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

4. Pois bem. Conforme acertadamente decidido pelo juízo
a quo
, os Recorridos comprovaram que cumpriram com sua obrigação contratual de entregar o imóvel pintado (ID. nº 50556468). Lado outro, embora a Recorrente alegue que o serviço de pintura foi mal executado e que por isso teve que contratar um prestador de serviço para pintar novamente o imóvel, não há nos autos qualquer documento que comprove que efetivamente tal serviço foi prestado, tampouco que houve o pagamento do alegado trabalho. Assim, resta caracterizada a abusividade da Recorrente em reter parte do valor dado como caução, devendo, pois, restituir o montante em sua integralidade, conforme sentença proferida.

5.
Do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

6. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)